Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-10.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714851-10.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL ALBUQUERQUE FERNANDES, KAREN RAFAELA AMARAL ALVES EMBARGADO: RQ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por Daniel Albuquerque Fernandes e por Karen Rafaela Amaral Alves, objetivando efeitos infringentes (ID 20318976 – Págs. 1-8). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator